Tribunal: TJDFT
Processo: 0756475-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Erro material. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, fundados em obscuridade e erro material, opostos contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em erro material e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
4. O uso inadequado de aspas, que conduz à transcrição imprecisa do texto legal ou da decisão judicial, configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem implicar modificação substancial do julgado.
5. Não há obscuridade no acórdão que delimita de maneira precisa os sujeitos e o objeto da execução, de modo a afastar qualquer alegação de ambiguidade interpretativa.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a